Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. RECALCITRÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O fundamento do estabelecimento da multa é precisamente incentivar – ou mesmo forçar – a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
3. Considerando a recalcitrância da ré e a sua capacidade econômica, o valor arbitrado pelo julgador a quo não se mostra desproporcional ou excessivo, tampouco apresenta enriquecimento ilícito da parte contrária, devendo ser mantido.
4. Agravo conhecido e desprovido.